Tribunal: TJMT
Processo: 1012171-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012171-26.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIA JESUINA DE PAULA E SOUZA - CPF: 953.332.901-72 (EMBARGADO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), JOCINEY ARRUDA DA CRUZ - CPF: 018.797.521-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO INDEVIDA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO DA PARTE AUTORA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação interposta exclusivamente pela parte ré, suprimiu a restituição em dobro e majorou a indenização por danos morais, com base em pedido constante apenas nas contrarrazões da parte autora, sem recurso adesivo ou autônomo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado, ao reconhecer a preclusão do pedido de majoração de danos morais e, simultaneamente, acolher tal pleito na fundamentação, conferindo-lhe provimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada reconheceu expressamente que a pretensão de majoração formulada em contrarrazões não poderia ser conhecida, por ausência de recurso próprio da parte autora, configurando preclusão recursal.

O acórdão, todavia, contraditoriamente majorou a indenização por danos morais, extrapolando os limites da devolução possível, pois não havia pedido recursal válido da parte vencedora.

Caracterizada a contradição interna entre os fundamentos e a conclusão, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para excluir a majoração indevida e restabelecer o valor da indenização fixado pela sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. É vedada a majoração da indenização por danos morais em sede recursal quando ausente recurso autônomo ou adesivo da parte vencedora. 2. Contrarrazões não ampliam os limites da devolução recursal, sendo inviável o provimento de pretensão nelas formulada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 997 e 1.009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença quanto à forma da restituição do indébito, que deverá ocorrer de forma simples, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, e para majorar o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade da fatura, determinando sua retificação com base na média de consumo, condenando a requerida à restituição em dobro do valor pago e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

A embargante sustenta que o julgado incorre em erro material e contradição, por haver reconhecido expressamente a preclusão do pedido de majoração formulado em contrarrazões, mas, ainda assim, ter alterado o valor da indenização com base nesse mesmo pleito, sem que houvesse recurso adesivo ou apelação autônoma da parte autora, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, a fim de suprimir a majoração da indenização, e manter o valor originalmente fixado pela sentença.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (id 297728558).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

A controvérsia instaurada nos presentes embargos de declaração diz respeito à alegada existência de erro material e contradição no acórdão, que, ao julgar apelação interposta exclusivamente pela parte ré, reformou em parte a sentença de primeiro grau, reconhecendo a inexistência de má-fé para fins de repetição do indébito, e, simultaneamente, majorou o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, mesmo diante da ausência de recurso autônomo ou adesivo por parte da autora da ação.

O acórdão embargado reconheceu, de forma explícita, que o pleito formulado nas contrarrazões não poderia ser conhecido por ausência de recurso próprio da autora, e que, por isso, a pretensão estaria preclusa. Apesar disso, no mesmo voto, foi acolhida a tese da necessidade de majoração da indenização, elevando o valor dos danos morais para R$ 10.000,00.

Essa circunstância revela, com clareza, contradição interna na fundamentação do acórdão, tendo em vista que a parte vencedora não pode ampliar o objeto devolvido à instância recursal por meio de contrarrazões, sendo necessária a interposição de recurso autônomo ou adesivo, nos moldes dos arts. 997 e 1.009 do CPC.

Cito, para ilustrar a controvérsia, trecho do próprio acórdão embargado (ID 293230868):

"
Por fim, quanto ao pedido de majoração do valor indenizatório formulado em sede de contrarrazões, tal pleito não pode ser conhecido, ante a ausência de apelação autônoma ou recurso adesivo por parte da autora. As contrarrazões não se prestam a ampliar os limites da devolução recursal, razão pela qual a pretensão está preclusa
."

Portanto, estando configurada contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, cabível o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprimir a majoração da indenização por danos morais promovida no acórdão, restabelecendo-se o valor fixado em sentença (R$ 3.000,00), por ser esse o limite do julgamento possível diante do recurso exclusivo da parte ré.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada no acórdão embargado, suprimindo a majoração do valor da indenização por danos morais anteriormente fixada, de modo a restabelecer o montante de R$ 3.000,00, nos exatos termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025